Tribunal: TCU
Processo: 036.514/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Reproduzir o CD_ROM "Dialética para todos" e disponibiliza-lo a estabelecimentos de ensino superior e de ensino médio, concedendo a 42.000 estabelecimentos de ensino fundamental e 1.200 Bibliotecas Municipais a acesso à filosofia através de uma linguagem acessível e de um trabalho artístico de alta qualidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor de Megaron Ltda. (CNPJ: 04.200.683/0001-81) e Manoel Antônio Ballester Zanini (CPF: XXX.182.470-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 04-0324, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar os autos em relação exclusivamente a Manoel Antônio Ballester Zanini (CPF: XXX.182.470-XX), por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. considerar revel a responsável Megaron Ltda. (CNPJ: 04.200.683/0001-81); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Megaron Ltda., condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2005 186.000,00 29/3/2006 11.378,59 9.4. considerar prescrita a pretensão punitiva em relação a Megaron Ltda.; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e à responsável.